Tribunal: TJSP
Processo: 1018464-48.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK. Verificação da pertinência subjetiva de participação no polo passivo da demanda. RESPONSABILIDADE CIVIL. Médico que fora criticado por paciente em seu perfil junto à plataforma Facebook. Mera insatisfação quanto ao atendimento que não resvalou na violação da sua honra. Fato insuficiente a justificar a indenização por

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK. Verificação da pertinência subjetiva de participação no polo passivo da demanda. RESPONSABILIDADE CIVIL. Médico que fora criticado por paciente em seu perfil junto à plataforma Facebook. Mera insatisfação quanto ao atendimento que não resvalou na violação da sua honra. Fato insuficiente a justificar a indenização por danos morais. Liberdade de expressão que não pode ser violada. Não houve excesso. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018464-48.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PAULO MACHADO DE CAMPOS MORETTI, são apelados FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e PATRICIA DA SILVA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018464-48.2016.8.26.0114 -
2
VOTO No 16466
APELAÇÃO No: 1018464-48.2016.8.26.0114
APELANTE: PAULO MACHADO DE CAMPOS MORETTI
APELADOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e PATRÍCIA
DA SILVA MONTEIRO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
APELAÇÃO.
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
FACEBOOK. Verificação da pertinência subjetiva de
participação
no
polo
passivo
da
demanda.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Médico que fora criticado
por paciente em seu perfil junto à plataforma Facebook.
Mera insatisfação quanto ao atendimento que não resvalou
na violação da sua honra. Fato insuficiente a justificar a
indenização por danos morais. Liberdade de expressão que
não pode ser violada. Não houve excesso. Precedentes desta
E. Corte. Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS.
Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
220/225, cujo relatório adoto, que julgou improcedentes os pedidos elencados na
petição inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Inconformado, o apelante PAULO MACHADO DE CAMPOS
MORETTI, a fls. 228/237, afirma que acompanhou a ex adversa durante todo o seu
tratamento pré-natal, sendo certo que as críticas formuladas por ela nas
plataformas virtuais se deram exclusivamente pelo fato de ele ter se negado a lhe
fornecer atestado de afastamento gestacional por 120 dias. Referido fato é
incontroverso, uma vez que não constou da contestação. Destaca que a maliciosa
publicação nas redes sociais conduzem à necessidade de exclusão do conteúdo,
com a condenação a título de danos morais decorrente do ato ilícito. Busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018464-48.2016.8.26.0114 -
3
reforma do decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 242/244 e a fls. 245/257, com preliminar de
ilegitimidade passiva da litisconsorte FACEBOOK.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 261).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o médico PAULO
MACHADO DE CAMPOS MORETTI alega que a coapelada PATRÍCIA DA SILVA
MONTEIRO escreveu comentários difamatórios na página inserta em ambiente
virtual mantido pelo coapelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA., com a finalidade de depreciar o seu nome e macular a sua imagem perante
terceiros.
Segundo afirmado na petição inicial, o recorrente cuidou da saúde
de PATRÍCIA desde 01.06.2011. Em 13.07.2011, ela teve o resultado de seu Beta
BCG como positivo, sendo iniciado o pré-natal na 6a semana de gestação e, na 9a
semana, fora constatado o óbito fetal, com quadro de abortamento retido e
internação para curetagem.
Após esta fatalidade, PATRÍCIA consultou PAULO em virtude de
um quadro de “metrorragia”, sendo feito tratamento clínico. Ulteriormente,
apresentadas novas queixas, fora solicitada a videohisteroscopia cirúrgica,
realizada sem qualquer complementação financeira do plano de saúde em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018464-48.2016.8.26.0114 -
4
18.08.2012.
Em 04.08.2015, a recorrida teria novamente procurado o ex
adverso, com um novo exame positivo de Beta HCG, com uma gestação de cinco
semanas e seis dias. Em 21.09.2015, a recorrida firmou um contrato de prestação
de serviços de obstetrícia, oportunidade em que afirmou ter dúvidas
exclusivamente sobre o nosocômio de realização do parto.
Na oportunidade, foram solicitadas 03 ultrassonografias, sendo
certo que a apelada pretendia retornar com o aceite para a realização da cesárea
particular. Em 19.10.2015, a recorrida teria firmado o contrato de serviços de
obstetrícia, muito embora, ulteriormente, tenha informado por escrito que desejaria
realizar o parto por meio de plantão. Posteriormente, em 23.11.15, fez uma
consulta e trouxe o ultrassom de perfil morfológico normal nesta data.
Em 05.01.2016, fez uma consulta pré-natal, na qual informou que
pretendia o parto normal. Em 07.01.2016, realizou novo retorno gratuito e foi
novamente medicada, fazendo novas consultas em 04.02.2016 e 15.02.2016.
Nesta última oportunidade, a parturiente solicitou um afastamento de 15 dias, mas
o recorrente autorizou apenas 03 dias.
Em 01.03.2016, a recorrida fez nova consulta e, alegando muitas
dores e contrações, solicitou novo atestado, com a emissão de um atestado de 15
dias de afastamento. Novo exame foi realizado, constatando-se que a gestação
corria sem intercorrências.
Ocorre que, na 37a semana de gestação, a recorrida solicitou o
afastamento de 120 dias, sendo recusada a emissão de novo atestado, porque o
apelante o considerou desnecessário. Na mesma data, fora feita uma
ultrassonografia com doppler e fluxometria fetal, constatando-se que o feto e a
apelada estavam em perfeitas condições de saúde.
Em virtude da negativa de subscrição do atestado, a recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018464-48.2016.8.26.0114 -
5
teria sido bastante ríspida, ameaçando o recorrente e os funcionários da clínica.
Ocorre que, mesmo tendo realizado 17 consultas em favor da coapelada
PATRÍCIA, veio ela a difamá-lo nas redes sociais, imputando-lhe a pecha de tê-la
abandonado por força da não contratação de sua equipe para a realização do
parto.
Por tal razão, o recorrente pretende seja removido o conteúdo
desabonador, sem prejuízo da indenização pelos danos morais, no importe de R$
35.200,00, além de determinação de retratação no próprio ambiente virtual de
divulgação da acusação inverídica.
Regularmente processado o feito, o Juízo a quo julgou
improcedentes os pedidos elencados na peça exordial, nos termos acima
relatados. Daí a insurgência nesta via recursal.
Pois bem.
Por se tratar de matéria de ordem processual, analiso, em um
primeiro momento, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo coapelado
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Sobre o tema, destaca
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, in verbis:
Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito
trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o
resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de
uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do
autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar
sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte
legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação
de legítima adequação entre o sujeito e a causa1.
Ora, in casu, a recusa na retirada do texto por parte da
1 Instituições de Direito Processual Civil, v. II 6a ed. São Paulo, Malheiros: 2009 p. 313.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018464-48.2016.8.26.0114 -
6
responsável pela divulgação pode carecer da necessidade de intervenção da
plataforma digital para o cumprimento do pronunciamento jurisdicional. Rejeito,
portanto, a preliminar aventada.
Quanto ao mérito propriamente dito, há de se consignar que a
liberdade de expressão, enquanto um direito constitucionalmente assegurado,
encontra limites ao seu exercício em outros direitos fundamentais, exempli gratia, a
honra, intimidade, imagem e a vida privada das pessoas.
Ao se fazer uma ponderação de valores, no cotejo destes direitos
exercidos dentro dos parâmetros legais, a manifestação do pensamento só será
considerada legítima se não invadir a esfera dos direitos personalíssimos de
outrem.
Nesse diapasão, a liberdade de expressão, quando utilizada de
forma vil, pode importar em ofensa à honra de sujeitos de direito, tais como a
injúria, a calúnia e a difamação.
No caso concreto, o que se questiona é se a conduta perpetrada
pela coapelada PATRÍCIA importa em difamação passível de indenização.
Segundo se extrai dos autos, eis o conteúdo da publicação levada a efeito pela
recorrida junto à plataforma FACEBOOK (fls. 35 e seguintes):
“Vamos lá (quem puder compartilhar) Faço (na verdade fazia)
meu Pré Natal com o Dr Paulo Machado de Campos Moretti CRM
18922 desde o início da minha gestação, hj encontro-me com 38
semanas. Pois bem, como não estou em condições no momento
meu parto será feito por um plantonista ja que para fazer com o
Dr Paulo ficaria a partir de R$3.500. (O que eu não critico,
simplesmente para mim não seria possível no momento). Até
então estava tudo correndo muito bem, até eu decidir fazer o
parto com um plantonista. Com 37 semanas de gestação depois
da consulta questionei quando seria o retorno, o mesmo me
informou que não teria necessidade de um retorno, que era só
aguardar os sinais do PN, estranhei, mais como ele é o médico
não questionei. Dias depois precisei passar pelo PS da minha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018464-48.2016.8.26.0114 -
7
cidade, e a medica que me atendeu perguntou quando seria o
retorno com o meu médico, foi qdo passei pra ela as informações
que ele tinha me dado, e pra minha surpresa ela perplexa com a
situação me informou que todas as gestantes precisam ser
acompanhadas até 40 semanas, e que no final, ainda com mais
frequência. Conclusão: Fui "abandonada” pelo meu médico com
37 semanas de gestação pelo simples fato de não estar pagando
o parto com a sua equipe. OPA Se vou fazer com um plantonista
e preciso entrar em trabalho de parto, e isso pode acontecer até
42 semanas, como poderia pedir afastamento ao médico que vai
fazer meu parto ??? Pois bem, quando questionei tudo isso, fui
informada pela equipe dele, porque ele novamente não quis falar
comigo, que ele só dá o afastamento para quem vai fazer o parto
com ele, ou seja, quem está PAGANDO POR ISSO. Me senti
totalmente diminuída pois, independente de estar pagando o parto
ou não, ele não me atende de graça, pago meu convênio pra isso.
Não estou sendo atendida pelo SUS. Por esse motivo não indico
e jamais voltaria a me consultar com esse médico que se diz tão
profissional mais que abandona uma paciente gestante no final de
sua gestação, que é quando mais precisamos. Onde está o seu
profissionalismo e o seu "amor" pela profissão? Paguem o parto
com a equipe dele e terás todo apoio, do contrário, terás que
correr atrás de ultima hora de um outro G. O para dar
continuidade ao seu pré Natal como eu tive que fazer!
Descepcionada, frustrada! Não vou me calar!!!!!” (SIC)
Ora, segundo se extrai do texto da publicação, a crítica levada a
efeito pela recorrida não se dissocia do fato objetivamente tratado na peça exordial.
A discussão se deveu ao fato de o recorrente não ter concedido à recorrida
atestado médico para o seu afastamento temporário do labor.
A despeito de a fundamentação exposta pelo recorrente em sua
peça exordial, no sentido de que não havia necessidade médica para afastamento,
ser distinta da motivação exposta pela recorrida no texto publicado no FACEBOOK,
a qual atribuiu a conduta à ausência de contratação da equipe do obstetra para a
realização do parto, compreendo que referido fato não é suficiente para justificar a
indenização por danos morais.
De fato, a recorrida PATRÍCIA expressou de forma precisa qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018464-48.2016.8.26.0114 -
8
foi a atitude do médico que a desagradou, sendo certo que se utilizou de aspas
para a utilização da expressão “abandonou”. A maneira como o texto fora escrito
não demonstra, portanto, imperícia profissional ou crítica fulcrada na ausência de
atestado médico.
A despeito da necessidade ou não do afastamento do labor
naquele momento gestacional ser questão médica que extrapola o objeto da
presente demanda, verifico que a mera insatisfação da consumidora exposta em
página criada pelo prestador de serviços junto ao FACEBOOK para a avaliação e
divulgação de seu trabalho não é capaz de ensejar violação a direitos de
personalidade.
A jurisprudência desta E. Corte, inclusive, tem reconhecido a
incompatibilidade de convivência harmônica entre o animus criticandi e o dano
moral. Confira-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS Sentença de
improcedência - APELO DO AUTOR - Pretensão ao acolhimento
de sua pretensão Inadmissibilidade Ré que se submeteu a
atendimento médico prestado pelo autor e, ficou insatisfeita com
os serviços prestados - Publicações externando tal insatisfação na
rede social Facebook que não extrapolam os limites da crítica.
Ausente ato ilícito, não há como se reconhecer o dever de
indenizar Inteligência do art. 186, do CC - Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1106792-30.2015.8.26.0100, Rel. Des. Fábio
Podestá, j. 08/02/2017)
RESPONSABILIDADE CIVIL NA INTERNET. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. [...] Pedido de indenização por dano
moral. Ré que, descontente do atendimento médico que o filho
dela recebeu, realizou postagens na rede social Facebook,
mormente contra a profissional que a atendeu. Ausência de
controvérsias quanto à titularidade das publicações. Situação,
porém, que não gera dano moral. Ausência de intenção de
ofender. Postagem na própria página da usuária, denotando que
sua intenção era expressar indignação por um atendimento que
ela entendeu ruim ao filho dela. Caso em que não se extrapolou
os limites da crítica e da livre manifestação de pensamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018464-48.2016.8.26.0114 -
9
Autora que ficou sabendo da postagem por terceiros. Ausência,
no mais, de comprovação do dano moral pela autora. [...] (TJ-SP
10087535120148260223
SP
1008753-51.2014.8.26.0223,
Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento:
12/12/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
13/12/2017)
Feitas tais considerações, reconheço que o I. Juízo a quo agiu
com acerto, devendo a r. sentença combatida ser mantida integralmente, posto que
irretorquível. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, majoro a verba honorária em
desfavor do apelante ao patamar de 13% do valor atualizado da causa.
Por fim, observo que apenas o coapelado FACEBOOK manifestou
oposição ao julgamento virtual. Todavia, uma vez que a recorrida se sagrou
vencedora, atendendo-se o princípio da racionalização da justiça e da celeridade
processual, este recurso irá a julgamento virtual, não havendo prejuízo processual
verificável de plano ao referido opositor.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora